Tribunal: STJ
Processo: 5619641-82.2024.8.09.0158
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049221 - GO(2025/0356123-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
ADVOGADOS
: HYULLEY AQUINO MACHADO - GO018481
CLÁUDIA ELISA MOURA BUTKEWITSCH - GO035725
KARLLA MOTA - GO066206
AGRAVADO
: KELLE COUTINHO GERALDO
ADVOGADO
: FRANCISCO REGINALDO FELIX SILVA - GO060548
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
REMUNERAÇÃO. PISO SALARIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO
LEGAL
VIOLADO.
RAZÕES
RECURSAIS
INSUFICIENTES.
DEFICIÊNCIA
DO
PLEITO
RECURSAL.
INCIDÊNCIA DA
DESPROVIMENTO DO
SÚMULA N. 284/STF.
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer objetivando
a adequação do salário-base da agravada ao piso nacional do Magistério do
ano de 2024. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a
, a sentença foi mantida. Nesta Corte, o recurso especial não foi
quo
conhecido. O valor da causa foi fixado em R$ 14.200,00 (quatorze mil e
duzentos reais).
II - Por meio da análise do recurso, verifica-se que incide a
porquanto a parte recorrente deixou de indicar
Súmula n. 284/STF,
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou
quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo,
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional.
III - Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
IV - Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos
de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não
bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da
legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do
STF." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.684.101/MA,
Terceira Turma, DJe de
)
26/8/2020.
Documento eletrônico VDA55177668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:49
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: a51c5d70-0e33-4148-8293-db9d99684bb1

V - Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no
sentido de que, “uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do
recurso especial não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca
dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução
possível será o não conhecimento do recurso por deficiência de
fundamentação, nos termos da
”. (AgRg no
Súmula 284/STF
relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte
REsp n. 1.346.588/DF,
Especial, DJe de
)
17/3/2014.
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:49
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: a51c5d70-0e33-4148-8293-db9d99684bb1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049221 - GO(2025/0356123-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
ADVOGADOS
: HYULLEY AQUINO MACHADO - GO018481
CLÁUDIA ELISA MOURA BUTKEWITSCH - GO035725
KARLLA MOTA - GO066206
AGRAVADO
: KELLE COUTINHO GERALDO
ADVOGADO
: FRANCISCO REGINALDO FELIX SILVA - GO060548
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
REMUNERAÇÃO. PISO SALARIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO
LEGAL
VIOLADO.
RAZÕES
RECURSAIS
INSUFICIENTES.
DEFICIÊNCIA
DO
PLEITO
RECURSAL.
INCIDÊNCIA DA
DESPROVIMENTO DO
SÚMULA N. 284/STF.
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer objetivando
a adequação do salário-base da agravada ao piso nacional do Magistério do
ano de 2024. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a
, a sentença foi mantida. Nesta Corte, o recurso especial não foi
quo
conhecido. O valor da causa foi fixado em R$ 14.200,00 (quatorze mil e
duzentos reais).
II - Por meio da análise do recurso, verifica-se que incide a
porquanto a parte recorrente deixou de indicar
Súmula n. 284/STF,
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou
quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo,
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional.
III - Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
IV - Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos
de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não
bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da
legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do
STF." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.684.101/MA,
Terceira Turma, DJe de
)
26/8/2020.
Documento eletrônico VDA54155365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:29
Código de Controle do Documento: b998ce6f-0ba3-4a5a-8439-b8295dcd4b8b

V - Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no
sentido de que, “uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do
recurso especial não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca
dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução
possível será o não conhecimento do recurso por deficiência de
fundamentação, nos termos da
”. (AgRg no
Súmula 284/STF
relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte
REsp n. 1.346.588/DF,
Especial, DJe de
)
17/3/2014.
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
art. 21
recurso."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
O Município reiterou, em apelação, que o valor da causa R$ 14.200,00 (quatorze mil
e duzentos reais) que atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o,
§4o,
. Afastar tal argumento sob fundamento da inexistência de instalação
Lei 12.153/2009)
do Juizado não afasta a natureza absoluta da competência legal, impondo-se a análise mais
aprofundada pelo colegiado. Assim, a competência para processar e julgar a presente ação é,
inequivocamente, do Juizado Especial da Fazenda Pública. conforme dispõe a legislação e a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
A competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública é de ordem pública e
pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente da vontade
das partes, conforme artigo 64, § 1o, do CPC:
” A incompetência, absoluta ou
Art. 64.
relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência
absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de
ofício.” A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública é absoluta e indeclinável, especialmente quando o valor da
causa está dentro do limite legal. Além disso, mesmo na hipótese de competência
simultânea, o recurso deve ser dirigido à Turma Recursal competente, não havendo
Documento eletrônico VDA54155365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:29
Código de Controle do Documento: b998ce6f-0ba3-4a5a-8439-b8295dcd4b8b

qualquer impedimento ou dúvida quanto à competência do juizado especial. No caso
paradigmático R Esp no
o Colendo STJ consolidou entendimento no sentido
1.844.494/MG,
de que, mesmo em hipóteses de competência simultânea, não há derrogação do rito especial
dos juizados, sob pena de decretação de nulidade absoluta.
[...]
Dispõem ainda Informativo no 583 do STJ:
A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é de natureza absoluta
e indeclinável, devendo ser observada de ofício pelo juízo, especialmente nas causas
cujo valor não ultrapassa o limite de 60 salários-mínimos.
Desta forma, precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça re- forçam que, em causas
cujo valor não ultrapassa o limite legal, a ação deve obrigatoriamente tramitar perante o
Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo inadmissível sua propositura na Vara comum,
salvo hipóteses de exceção legal não presentes no presente caso.
[...]
O STF, ao julgar a ADI no 4167, declarou a constitucionalidade da
mas não afastou a necessidade de lei local para implementação e
Lei no 11.738/2008,
repercussão orçamentária. A aplicação imediata e indistinta do piso ignora a autonomia
federativa e a iniciativa privativa do Chefe do Executivo para propor leis de aumento de
vencimento. O ente Municipal possui autonomia para verificar a pertinência jurídica para
aplicação da lei federal dentro da esfera municipal, dada a realidade financeira e
administrativa de cada região.
[...]
No caso em discussão, a repercussão financeira e orçamentária representa um
adicional financeiro superior a 50% em termos reais, pois a concessão do ajuste no chamado
vencimento básico local e seu desdobramento, através da incidência do efeito cascata
produzido em toda categoria do magistério, eleva o gasto total com pessoal do ente
municipal em pelo menos 15%. Como o Município está com um comprometimento atual de
55,26% da receita corrente líquida, inexiste condição de aplicar em todo quadro do
magistério local um reajuste que pode elevar o gasto para até 67% da RCL. O limite
máximo fixado pela LRF é de 54%.
[...]
Embora o
V, do CPC autorize o julgamento monocrático, entende o
art. 932,
agravante que o caso em tela comporta debate pelo órgão colegiado, em razão da relevância
da matéria e da existência de interpretações divergentes sobre a aplicação da
em âmbito municipal, sobretudo diante de alegações de impossibilidade
Lei no 11.738/2008
orçamentária e do caráter nacional da controvérsia. A decisão que impede o exame do
Recurso Especial, quando preenchidos os requisitos de admissibilidade, ofende o princípio
do duplo grau de jurisdição e o direito constitucional à ampla defesa, na medida em que
tolhe o acesso ao reexame de questão jurídica federal relevante e de interesse público. O
Agravo Interno pretende, pois, assegurar a plena apreciação da controvérsia por órgão
colegiado.

É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54155365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:29
Código de Controle do Documento: b998ce6f-0ba3-4a5a-8439-b8295dcd4b8b

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Por meio da análise do recurso, verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF,
porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.”
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na
Súmula n. 284 do STF." (AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 1.684.101/MA,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
)
26/8/2020.
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram
indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio
jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do recurso por
deficiência de fundamentação, nos termos da
”. (AgRg no
Súmula 284/STF
relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de
REsp n. 1.346.588/DF,
)
17/3/2014.
Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n.
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
1.611.260/RS,
26/6/2020;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.675.932/PR,
Documento eletrônico VDA54155365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:29
Código de Controle do Documento: b998ce6f-0ba3-4a5a-8439-b8295dcd4b8b

Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro Antonio
4/5/2020;
REsp n. 1.860.286/RO,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
AgRg nos EDcl no
14/8/2020;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 1.541.707/MS,
AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
29/6/2020;
AREsp n. 1.433.038/SP,
Sexta Turma, DJe de
relator Ministro Mauro
14/8/2020; REsp n. 1.114.407/SP,
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de
e AgRg no
18/12/2009;
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de
/2009.
EREsp n. 382.756/SC,
17/12
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:29
Código de Controle do Documento: b998ce6f-0ba3-4a5a-8439-b8295dcd4b8b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.049.221 / GO
Número Registro: 2025/0356123-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10063216720224013502 561964182 56196418220248090158 57994454420238090158
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
ADVOGADOS : HYULLEY AQUINO MACHADO - GO018481
CLÁUDIA ELISA MOURA BUTKEWITSCH - GO035725
KARLLA MOTA - GO066206
AGRAVADO
: KELLE COUTINHO GERALDO
ADVOGADO
: FRANCISCO REGINALDO FELIX SILVA - GO060548
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO E DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO - PISO SALARIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
ADVOGADOS : HYULLEY AQUINO MACHADO - GO018481
CLÁUDIA ELISA MOURA BUTKEWITSCH - GO035725
KARLLA MOTA - GO066206
AGRAVADO
: KELLE COUTINHO GERALDO
ADVOGADO
: FRANCISCO REGINALDO FELIX SILVA - GO060548
Documento eletrônico VDA55147807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:47:33
Código de Controle do Documento: 706eb4f4-bde9-4ca9-aa20-751f025c8530

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:47:33
Código de Controle do Documento: 706eb4f4-bde9-4ca9-aa20-751f025c8530